Tribunal: TJMT
Processo: 1012015-46.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012015-46.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDELSON FERREIRA DIAS - CPF: 824.691.641-68 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE CARVALHO FARIA PAES - CPF: 989.324.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DIAS PEREIRA - CPF: 329.600.181-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), consubstanciado no fato de ter desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos elementos que justifiquem a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida exige prova inequívoca, cristalina e irrefutável da excludente de
ilicitude, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A confissão extrajudicial do recorrente, admitindo ter se
“
irritado e perdido o controle
”
ao desferir golpes de faca na vítima, não demonstra de forma cabal os requisitos da legítima defesa, notadamente o uso moderado dos meios necessários.

5. A desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida excepcional, sendo a aferição da existência do
animus necandi
competência exclusiva do Conselho de Sentença.

6. A utilização de arma branca com múltiplos golpes direcionados a regiões vitais (costas e abdômen)
evidencia
, ao menos em juízo de probabilidade, a intenção homicida ou a
assunção

consciente do risco de produzir o resultado morte.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso em sentido estrito
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não bastando versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

2. A desclassificação na fase de pronúncia somente é admissível quando comprovada, de forma irretorquível, a ausência de crime doloso contra a vida, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 23, II, 25 e 121, caput; CPP,
arts
. 413, 415, II e 581, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
no 2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 1008489-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 0001003-11.2017.8.11.0099, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012015-46.2024.8.11.0006

RECORRENTE: EDELSON FERREIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDELSON FERREIRA DIAS

contra

decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal

da
Comarca de
Cáceres
/MT que, nos autos da

A
ção
P
enal
no
1012015-46.2024.8.11.0006
,
o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri
,

como incurso nas sanções do art.
121,
caput
, do Código Penal
(id.
298387969
)
.

Em suas

razões recursais (id.
298387972
),
a Defesa requer, em síntese
:

1)
a absolvição sumária do recorrente com fundamento no art. 415, II, do CPP, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando que o réu agiu para repelir agressão injusta de pessoa fisicamente superior, visando preservar a própria vida
,
ou, subsidiariamente, 2) a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal prevista no art. 129, § 3o e
§
4o, do CP, alegando que o réu agiu impelido por forte emoção logo após injusta provocação da vítima.

Em contrarrazões (id.
298387977
),
a
1a Promotoria de Justiça Criminal de
Cáceres

rebateu as teses defensivas,
sustentando
a manutenção do
decisum

pelos seus próprios fundamentos
,

com o consequente
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id.
298387978
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
307875371

–
5
a Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Silvana
Correa Vianna
– Procurador
a
de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo

o essencial da
exordial
acusatór
ia
,
que imputa ao
recorrente
E
delson Ferreira Dias

pela suposta prática de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal

(id.
298387881
):

“[...]
No dia 05 de outubro de 2024, por volta das 17h10min, na Rua de Todos os

Santos, no 04, Bairro Vila Irene, em de Cáceres/MT, Edelson Ferreira Dias matou Milton

Dias Pereira, mediante golpes de arma branca (faca).

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Ao que se extrai dos autos, no período matutino, horas antes da ocorrência

dos fatos, a vítima Milton Dias Pereira e o denunciado Edelson Ferreira Dias mantiveram

discussão verbal. Na ocasião, durante o desentendimento, o ofendido arremessou algumas

telhas contra o denunciado, que saiu do local em seguida.

Por volta das 17h10min, o denunciado retornou para a residência e novamente

entrou em atrito verbal com a vítima, momento em que se apoderou de uma arma branca

(faca) e desferiu diversos golpes contra Milton, atingindo-o e causando-lhe lesões que

resultaram em sua morte.

Após o crime, o denunciado dirigiu-se à frente da residência, onde

permaneceu com a faca em punho até a chegada da Polícia Militar.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, Edelson tentou se desfazer

da arma do crime, arremessando-a sobre o telhado do imóvel, sendo em seguida abordado

e preso em flagrante delito.

[
...]”

Após o regular trâmite processual,
o magistrado
a quo
pronunciou o acusado nos termos da denúncia
(id.
298387969
)
.

1)
D
a
Absolvição

A defesa requer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando que o réu agiu para repelir agressão injusta perpetrada pela vítima, pessoa supostamente mais forte fisicamente, visando preservar a própria vida.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Ab
initio
,
ressalto que
a absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida constitui
medida excepcional
que implica julgamento antecipado do mérito e, por consequência, afasta a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por essa razão, exige-se prova inequívoca, cristalina e irrefutável de alguma das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

A legítima defesa, enquanto excludente de
antijuricidade
prevista no art. 25 do Código Penal, pressupõe que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repila injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No caso em apreço, a análise detida do conjunto
fático
-
probatório
revela que tais elementos não restaram demonstrados de forma cabal.

A
materialidade delitiva
está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
auto de prisão em flagrante
; 2)
boletim de ocorrência
no
2024.304044
; 3)
certidão de óbito; 4)
laudo de necrópsia
no
531.1.01.9047.2024.205788-A01
;
5)

laudo pericial de local de crime
no
531.2.21.9047.2024.210162-A01
; 6)
laudo de confronto necropapiloscópico
no

187/2024
;

7
)
relatório final do inquérito policial
,
além, é claro,
8
)
depoimentos e declarações colhidas ao longo da persecução criminal
.

Os indícios de autoria, por sua vez, mostram-se suficientes e harmônicos.

O próprio recorrente
, apesar de ter permanecido em silêncio na fase judicial,

confessou a prática delitiva
perante a autoridade policial, na qual declarou
expressamente
que se irritou e perdeu o controle, vindo a atac
ar a vítima
com
três golpes de faca
[
costas e abdômen
]
, vejamos
(id.
298387852
)
:

“
QUE hoje pela manhã, por volta das 08
hs
o interrogando foi

receber um dinheiro de seu irmão ANTONIO CARLOS FERREIRA DIAS, do pagamento de uma

obra em que o interrogando o ajudou na pintura;
QUE logo que o interrogando ia saindo da casa,

MILTON discutiu com o interrogando, pois ele queria que o interrogando fosse ajudá-lo na casa de

um vizinho, para tirar dez telhas, sendo que o próprio filho dele MOISÉS, disse que não precisava,

pois ele mesmo iria ajudar MILTON
; QUE quando o interrogando foi sair, MILTON começou a xingá-lo de vagabundo, pois estava morando na casa dele e não ajudava em nada, momento que o interrogando disse que se não estivesse na casa, os próprios filhos e esposa dele estariam passando fome, pois todos os meses o interrogando compra um sacolão de mantimentos e esse mês ajudou com R$ 180,00 da conta de energia e que não merecia ouvir aquilo, inclusive o próprio filho dele MOISÉS chorou naquele momento; QUE, então, não contente em injuriar o declarante, MILTON jogou duas telhas no interrogando vindo a acertar o arame que atingiu o braço direito do interrogando; QUE o outro filho dele chamado NILTON ficou revoltado e quebrou a máquina de lavar roupas; QUE diante dos fatos o interrogando saiu da casa, com destino a receber o dinheiro conforme havia combinado com ANTONIO CARLOS;
QUE cerca de 17
hs
, quando voltou para casa, o seu cunhado MILTON não estava, sendo que cerca de 10 minutos depois ele chegou e disse que não queria mais ver o interrogando na casa dizendo "cai
fora da minha casa, eu quero que você saia daqui, ou caso contrário eu vou lhe dar um tiro, ou torar seu pescoço na casa, quando você estiver dormindo na rede ai fora"; QUE nesse momento o interrogando disse que ia sair da casa, e se aproximou de uma faca e jogou para ele e disse: "se você for homem pega essa faca e tora meu pescoço aqui agora", "mas ele disse que ia torar o pescoço do interrogando com um facão", então, "
o interrogando se irritou e perdeu o controle, vindo a atacá-lo com aquela faca vindo a dar três golpes de faca nas costas e
abdomem
dele
"
; QUE em seguida o interrogando se ajoelhou no chão, pois estavam sozinhos na casa naquele momento, sendo que sua irmã estava na igreja.; QUE nem sequer correu do local, e ficou esperando a chegada da polícia
.
[...]”

Tal narrativa, longe de demonstrar moderação defensiva, revela perda de autocontrole e conduta ofensiva que extrapola os limites da legítima defesa.

O
informante Nilton Dias Ferreira
[
filho da vítima
]
, narrou em juízo que
(id.
298387956
)
:

“
no dia que aconteceu, né,
os dois começaram a discutir já de manhã cedo, eu acordei com aquela discussão, aí meu irmão sabe dizer melhor se meu pai jogou a telha nele, se jogou assim no quintal para poder descartar a telha fora. Eu acredito que tenha sido isso. E na hora ele achou que tinha jogado para acertar nele, aí ele ficou revoltado.
E
começaram a discutir bate

boca. Aí
nessa bate

boca
meu pai acabou
chamando ele
de vagabundo, que não queria mais ele dentro de casa, já fazia 3 anos que ele morava de favor na casa do meu pai, porque meu pai
aceitou ele
dentro de casa. Foi nem questão da minha mãe, que é a irmã dele, no caso, foi por causa do meu pai que aceitou ele, ele entrou para dentro de casa, né?
Ai
demos
o apoio para ele. Aí ele fez isso aí.
Aí por meu pai ter chamado
ele vagabundo
,

e
u acredito que tenha ofendido ele. Esse foi um dos motivos que ele fez essa barbaridade
. [...]
Tava
fazendo o trabalho da igreja lá e o irmão
viu ela
na rua lá, o viu, né?
Meu tio com a faca na mão
pro
lado de dentro de casa que o portão uma
metade aberto
, metade fechado, viu
e
le lá com a faca na mão, cheio de sangue e achou que tinha matado o cachorro.

Aí chamou minha mãe. Aí minha mãe, ela foi a única que presenciou o momento exato que meu pai faleceu,

que foi a hora que, né,

ele
tava

angonizando
e acabou falecendo
.
[...]”

Ademais, o
s
P
oliciais
M
ilitares Félix da Silva Filho e Benedito Dutra da Silva Junior foram uníssonos,
em ambas as fases pro
cessuais
,

ao relatarem que o réu declarou ter, após novo atrito ocorrido no período vespertino
–

durante o qual a vítima exigiu sua retirada da residência e proferiu ameaças

–

apoderando-se
de uma faca
,
desferi
u
golpes contra a vítima.

Outrossim, ainda que a defesa sustente que o recorrente agiu diante de suposta agressão física e ameaças verbais, não se demonstrou de forma inequívoca que a resposta foi proporcional e moderada.

Ao contrário, a confissão do próprio réu indica conduta impulsiva e descontrolada, incompatível com o uso moderado dos meios necessários exigido pela legítima defesa.

Dessa forma, mínima que seja a hesitação acerca da configuração da excludente de ilicitude, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, evitando-se indevida supressão de sua competência constitucional.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não adentra o mérito, bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o princípio in dubio
pro

societate
.

5. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária somente é admissível quando a defesa apresenta prova plena, robusta e incontroversa, o que não se verifica no caso em questão.

6. Os elementos dos autos indicam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de qualificadoras que não
são manifestamente improcedentes, justificando a manutenção da pronúncia
.
[...]”

(
STJ,
AREsp
n. 2.514.129/PI,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j
.
10
.
6
.
2025,
DJ
e
17
.
6
.
2025)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP.

2. Demonstrados nos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, a ausência de animus necandi, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa.

3. A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os standards probatórios, deve o feito ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

[...]”
(
TJMT,
N.U 1008489-60.2024.8.11.0042,
Rel
Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no DJE 13
.
02
.
2025
)

2)
D
a
Desclassificação

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal prevista no art. 129, § 3o e
§
4o, do Código Penal, argumentando que o réu agiu impelido por forte emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Contudo, também não merece acolhimento tal pretensão.

A desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida excepcional que somente se justifica quando comprovada, de forma clara, nítida e irretorquível, a ausência de crime doloso contra a vida.

Isso porque a aferição da existência ou não do
animus necandi
na conduta do agente é atribuição exclusiva do Conselho de Sentença
.

No caso em análise, os elementos probatórios indicam a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

Como visto, o
próprio recorrente confessou ter desferido três golpes de faca nas costas e no abdômen da vítima, atingindo regiões próximas a órgãos vitais.

A utilização de arma branca com múltiplos golpes direcionados a áreas nobres do corpo humano constitui circunstância suficiente para evidenciar, ao menos em juízo de probabilidade, a intenção homicida ou a
assunção

consciente do risco de produzir o resultado morte.

Ademais, a potencialidade lesiva do meio empregado
[
faca
]
e a repetição dos golpes em regiões vitais
[
costas e abdômen
]
inviabilizam qualquer leitura diversa da existência do dolo homicida,
ainda que eventual
, sendo insuficientes os argumentos defensivos para afastar, de plano, a imputação de crime doloso contra a vida.

A tese de que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, ainda que eventualmente procedente, não tem o condão de descaracterizar o crime de homicídio, mas apenas de reconhecer circunstância atenuante ou causa de diminuição de pena, questões que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença em fase própria.

Ademais, é
certo que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
certeza absoluta
quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri
,
nos termos
do art. 413 do
CPP
.

N
esta fase processual, vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas e definição sobre a responsabilidade penal.

Como bem assentado pela jurisprudência deste Tribunal:

“
A desclassificação para lesão corporal depende da exclusão manifesta do dolo, o que não se evidencia no presente caso, restando a análise ao Tribunal do Júri.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0001003-11.2017.8.11.0099,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
3a
Câmara Criminal,
j.
14
.
08
.
2025,
DJ
e
14
.
08
.
2025)

Dessa forma, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como afastadas as teses de absolvição sumária e desclassificação, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, remetendo-se o julgamento ao Tribunal do Júri, a quem compete, por determinação constitucional, decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida
, determinando-se a submissão
dos
acusados

ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025